Tribunal: TJDFT
Processo: 0039888-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEIS 8.429/1992. E 14.230/2021. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS MANTIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A tese firmada pelo Tema 1199 / STF consolidou o entendimento de que o regime prescricional introduzido pela nova Lei 14.230/2021 é irretroativo, em especial, o intercorrente.
2. O pleno do STF enfrentou e ratificou o caráter civil-administrativo da Lei 14.230/2021 e da própria Lei 8.429/1992, afastando a visão penalista, que concede uma interpretação mais benéfica ao réu, no tocante à retroatividade dos efeitos da lei.
3. Em observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e o art. 6o, da LINDB, em razão dos quais a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, a prescrição intercorrente prevista na Lei no 14.230/2021 deve ser analisada sob a ótica da legislação civil e aplicada a partir da data de sua publicação, 25/10/2021.
4. Tendo em vista o art. 23 da Lei no 14.230/2021 que prevê que a “ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos”, voltando a correr pela metade após a sua interrupção, e que a publicação desta norma se deu em 25/10/2021, quando se passa a contar o prazo prescricional quadrienal, fica afastada a hipótese de incidência da prescrição intercorrente, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.
5. Diante do indeferimento da preliminar, prejudicando a análise de mérito, ainda não realizada, e a permanência do fumus boni iuris e periculum in mora quanto ao esvaimento das garantias patrimoniais para suprir o ressarcimento do erário, com a produção das provas requeridas e necessárias ao esclarecimento dos fatos, entende-se que se deve rejeitar o pedido de disponibilidade dos bens da apelante.
5.1 Ademais, além da não apreciação pelo juízo de origem quanto ao ressarcimento ao Erário, à luz do contido no art. 37 §5o, da CF/88, a sentença foi proferida antes da instrução probatória, diante dos requerimentos de prova documental e oitiva das testemunhas, com o acolhimento antecipado da prescrição intercorrente, configurando "error in procedendo".
5.2 Não obstante o afastamento da prejudicial de mérito, restou carente de análise pelo Juízo a quo o ressarcimento do erário, pois imprescritível, Tema 1.089, STJ, sob o argumento de que não houve a especificação individual da reparação pretendida. Tal argumento não pode prosperar, visto que tais responsabilidades, e o respectivo prejuízo a ser ressarcido individualmente, poderiam muito bem ser apurados a partir da análise dos documentos e provas carreadas nos autos, o que não foi realizado.
6. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito rejeitada. Dar provimento aos recursos do MPDFT e do DISTRITO FEDERAL e negar provimento ao apelo da Sra. ANA PAULA NEVES ARRUDA. Sentença cassada.